Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
1.1. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o processo cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise.
2. No caso, o juízo singular suspendeu o cumprimento de sentença, previamente, antes mesmo de oitiva do Distrito Federal para eventual impugnação. Todavia, não há óbice ao prosseguimento da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.